Tribunal: TJMT
Processo: 1011861-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011861-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS FARIA DE MATOS - CPF: 062.211.961-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO KLEY DOS SANTOS - CPF: 054.139.591-25 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), VALTER ALVES DOS SANTOS - CPF: 353.123.001-87 (AGRAVADO), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA – CONFLITO ENTRE GENITOR E FILHO – PROVA DA POSSE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação de tutela possessória liminar é admissível quando superveniente prova documental confere maior verossimilhança à posse exercida pela parte contrária.

A análise da legitimidade da posse em sede liminar deve respeitar os limites da cognição sumária e a necessidade de instrução probatória mais aprofundada quando há conflito de provas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011861-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO KLEY DOS SANTOS

AGRAVADO:

VALTER ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE ROBERTO KLEY DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1003675-85.2025.8.11.0004, movida em face de
VALTER ALVES DOS SANTOS
, revogou a liminar anteriormente concedida que determinava a reintegração do autor na posse de estabelecimento comercial situado na Rua Independência, nº. 2284, Bairro Jardim Domingos Mariano, Barra do Garças/MT.

Segundo a inicial da ação possessória, o autor/agravante relatou que o agravado — seu próprio genitor — teria invadido o imóvel em 20/12/2024, sob grave ameaça com arma de fogo, forçando a sua saída e de sua esposa, e passando a ocupar irregularmente o bem, motivo pelo qual postulou liminarmente a reintegração na posse, a qual foi inicialmente deferida em 02/01/2025.

Contudo, após manifestação do agravado nos autos de origem, com apresentação de documentos como contrato de locação, fatura de água e suposta conversa por aplicativo de mensagens, a magistrada de piso entendeu por revogar a liminar, sob o fundamento de que as provas apresentadas por aquele confeririam maior verossimilhança quanto ao alegado direito possessório, inclusive por apresentar contrato com firma reconhecida.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada violou os critérios legais da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, ao desconsiderar as provas pretéritas e robustas de sua posse legítima, e atribuir valor probante a documentos que teriam sido produzidos após o esbulho, de forma artificial e com o objetivo exclusivo de induzir o juízo em erro.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato de locação apresentado pelo agravado foi assinado somente em janeiro de 2025, após o esbulho (20/12/24), evidenciando sua produção tardia e direcionada, enquanto o contrato que instrui a inicial da ação possessória, ainda que não tenha a assinatura do locador, é anterior, e sustentado por testemunhos e atos jurídicos subsequentes (como mudança de titularidade de contas).

Explana que o CNPJ da empresa do agravado foi registrado apenas em 29/01/2025, enquanto o CNPJ do agravante data de agosto de 2024, anterior à ocupação do imóvel.

Menciona que a fatura de água apresentada pelo agravado é de março de 2025, evidenciando a tentativa de dar aparência de legalidade a uma ocupação já consumada.

Discorre que a mensagem de Whatsapp juntada pelo agravado não possui ata notarial, identificação do remetente nem qualquer outro meio de autenticação, sendo, portanto, prova apócrifa e juridicamente irrelevante.

Assevera, ainda, que a decisão de revogação da liminar inverte indevidamente o
periculum in mora
, ao transferir o risco da demora processual para a parte que, segundo ele, detinha posse legítima e comprovada, em prejuízo de sua atividade comercial e da subsistência de sua família, sendo a única fonte de renda da qual depende, inclusive por ter esposa grávida e filha pequena.

Diante do exposto, pugna pela reforma integral da decisão agravada e a confirmação da liminar de reintegração anteriormente deferida, nos termos do art. 561 do CPC (Id. 280509385).

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 280679389).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 25/04/2025, conforme decisão Id. 282949517.

O agravado apresentou contraminuta, na qual refuta veementemente a tese do agravante e defende a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau, ao revogar a liminar, agiu com base em prova documental mais robusta e verossímil, a exemplo do contrato de locação com firmas reconhecidas, da fatura de água mais atual, da constituição formal da empresa, e de documentos que evidenciam o pagamento, pelo agravado, de bens adquiridos para o ponto comercial.

Sustenta que a análise do juízo
a quo
e da Relatora deu-se à luz da verdade real e da estabilidade das relações possessórias, sendo certo que o contrato apresentado pelo agravante carece de assinatura do locador, o que compromete sua autenticidade.

Pontua que a fatura de água de março de 2025 é mais atual que as faturas de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 apresentadas pelo agravante, e que, embora as faturas de consumo não constituam prova absoluta da posse, servem como elemento de corroboramento relevante, mormente quando associadas a outros indícios materiais.

No tocante à prova extraída de aplicativo de mensagens, argumenta que a ausência de ata notarial não desnatura completamente seu valor probatório, especialmente porque a própria decisão agravada considerou haver ali indícios da anuência do locador e da regularidade da ocupação do imóvel.

No que diz respeito ao
periculum in mora
, defende que este milita em seu favor, tendo em vista que a remoção liminar do imóvel causaria danos concretos e irreversíveis à sua atividade comercial, enquanto o agravante poderia, ao menos em tese, aguardar a solução definitiva da lide sem prejuízo irreparável.

Ressalta, por fim, que o juízo de piso está mais próximo da realidade fática da demanda e, por isso, detém melhores condições para avaliar a verossimilhança das alegações e a credibilidade dos documentos produzidos pelas partes, devendo, portanto, ser preservada sua discricionariedade técnica.

Com isso, pugna pela manutenção da decisão agravada, com a rejeição do recurso em todos os seus termos (Id. 288304383).

Na peça Id.
292177893
a parte agravada pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO KLEY DOS SANTOS
contra a decisão proferida no boja da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência, que revogou a liminar outrora concedida ao autor/agravante, restabelecendo a posse do imóvel ao agravado,
VALTER ALVES DOS SANTOS
.

O imóvel objeto da lide trata-se de um ponto comercial localizado na Rua Independência, nº. 2284, Bairro Jardim Domingos Mariano, em Barra do Garças/MT, onde ambas as partes alegam deter posse legítima, sendo que o agravado é genitor do agravante.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

Com a petição inicial, o autor anexou documentos que, à primeira vista, indicavam o exercício de posse exclusiva sobre o imóvel objeto da presente demanda, incluindo a exploração comercial do bem e o pagamento de contas em seu nome.

Entretanto, conforme se verifica do documento acostado no Id. 190098539, o requerido celebrou contrato de locação do referido imóvel em 09/10/2024, diferentemente do contrato apresentado pelo autor (Id. 188634813), o contrato juntado pelo réu contém a assinatura do locador com firma reconhecida de ambas as partes, conferindo maior autenticidade. Já o contrato apresentado pelo autor não possui sequer a assinatura do locador, o que fragiliza sua validade probatória.

Além disso, verifica-se nos autos que, em 20/08/2024, por meio de mensagem de texto enviada ao número (66) 9.9232-1800, o réu teria comunicado a aquisição de um mercado, solicitando ajuda à parte autora, sob a justificativa de que "não entendia nada" do negócio (Id. 190090675, pág. 10).

Ressalte-se que o número de telefone destinatário da mensagem pertence à parte autora, conforme consta no campo “Comunicante” do Boletim de Ocorrência juntado aos autos (Id. 188634828, pág. 1), o que reforça a vinculação entre as partes e a veracidade da comunicação mencionada.

Há de se destacar, ainda, que, apesar das contas de luz e água juntadas pelo autor estarem em seu nome, essas faturas são do mês de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (Id. 188634818), enquanto o requerido junta conta de água do mesmo imóvel referente ao mês de março 2025 (Id. 190090675 - fl. 04), ou seja, mais atual que a documentação apresentada pelo autor.

Em sede de cognição sumária, não se pode presumir a inexistência do direito possessório do requerido quando este traz aos autos prova documental de que estava na posse do bem com a anuência do legítimo locador. Tal realidade fática compromete os elementos de urgência e verossimilhança que sustentaram a liminar anteriormente deferida.

O periculum in mora, neste contexto, não pode ser presumido em desfavor de parte que exerce a posse direta do bem, sob contrato regular de locação, cuja existência impõe a necessidade de dilação probatória para apuração de eventual esbulho. É vedado ao juízo, em cognição precária, determinar a reintegração de posse em favor do suposto proprietário ou possuidor indireto, se aquele que exerce a posse direta o faz com aparência de legalidade.

O perigo de dano inverso também milita a favor da parte requerida, considerando que a remoção liminar do imóvel poderá lhe causar gravíssimos prejuízos, inclusive de natureza social, enquanto a parte autora poderá, em tese, aguardar o deslinde do feito sem danos irreparáveis.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 296 c/c art. 300, §3º, ambos do Código de Processo Civil,
REVOGO a liminar
de reintegração de posse anteriormente concedida, devendo a parte autora aguardar a instrução processual para eventual reconhecimento do direito possessório alegado.

DETERMINO, ainda, o retorno do requerido ao imóvel objeto da lide, devendo ser imediatamente restituído à posse direta do bem, no mesmo estado em que se encontrava por ocasião do cumprimento da medida liminar.

OFICIE-SE à autoridade policial local para dar apoio ao cumprimento desta decisão, caso necessário, garantindo-se o retorno pacífico do requerido ao imóvel.

(...)”

A controvérsia central reside sobre a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel comercial situado na Rua Independência, nº. 2284, bairro Jardim Domingos Mariano, na cidade de Barra do Garças-MT.

O agravante sustenta que detinha a posse mansa e pacífica do imóvel desde setembro de 2024, quando ali instalou comércio varejista de bebidas e alimentos, tendo inclusive formalizado CNPJ, realizado mudança de titularidade das contas de consumo e firmado contrato de locação.

Alega que, em 20/12/2024, foi abruptamente retirado do imóvel por seu genitor, ora agravado, sob grave ameaça armada, circunstância que caracterizaria esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência registrado (Id. 188634827, na origem).

Por outro lado, o agravado afirma que a posse exercida era sua, sendo inclusive parte de contrato de locação com firma reconhecida (Id. 190098539, na origem), cuja autenticidade foi valorizada pelo juízo
a quo
na revogação da liminar anteriormente deferida.

Defende que a decisão agravada se baseou em provas mais robustas e atuais, inclusive com apresentação de fatura de água em seu nome datada de março de 2025 (Id. 190090675 – pág. 4), além de comprovantes de pagamentos relacionados ao imóvel e mensagens eletrônicas indicando sua gestão da atividade comercial.

É nesse contexto que se impõe o exame da questão posta à apreciação desta Câmara.

A tese sustentada pelo agravante baseia-se, primordialmente, no artigo 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

De fato, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravante apresentou contrato de locação (Id. 188634813, na origem)
sem assinatura do locador
, embora com testemunhas que mantêm vínculo de proximidade pessoal com o próprio agravado, circunstância que limita a credibilidade do instrumento.

A despeito disso, o agravante instruiu a inicial com documentação indicando o pagamento de contas de água e energia elétrica (Ids. 188634818 e 188634819), além de boletim de ocorrência e histórico de atividade comercial no local, anterior ao fato alegado como esbulho. Esses documentos são relevantes, mas não detêm, isoladamente, força probatória absoluta da posse legítima em ações possessórias.

Por sua vez,
o agravado apresentou contrato de locação com firma reconhecida de ambas as partes, datado de 09/10/2024, cuja autenticação ocorreu apenas em 23/01/2025
.

Tal circunstância não descaracteriza, por si, a sua validade, notadamente no sentido de que o reconhecimento de firma tem valor meramente autentificador da assinatura, não sendo elemento constitutivo da validade do negócio jurídico.

Ademais, o agravado logrou demonstrar o pagamento de fatura de consumo de água referente ao mês de
março de 2025
(Id. 190090675 – pág. 4),
indicando a continuidade da ocupação do imóvel após o suposto esbulho
. Ainda que tais documentos não sejam, por si sós, elementos conclusivos, integram o conjunto indiciário que deve ser valorado sob o prisma da verossimilhança das alegações.

Além disso, a decisão agravada fundamenta-se na ponderação do juízo de piso de que o autor da ação (agravante) sequer logrou comprovar a presença do locador no contrato apresentado (Id. 188634813, na origem), enquanto o requerido agravado juntou instrumento contratual com firma reconhecida de ambas as partes.

Tal aspecto, somado à existência de mensagem de texto na qual o recorrido teria comunicado a aquisição do mercado ao agravante (Id. 190090675, p. 10), reforça a plausibilidade da
tese quanto à gestão direta do comércio
.

O agravante refuta a idoneidade dessa prova por ausência de ata notarial e autenticidade da comunicação. De fato, a jurisprudência reconhece que
prints
de conversas eletrônicas possuem valor probatório limitado, sobretudo sem autenticação ou confirmação pericial. Contudo, no caso concreto, o referido conteúdo não foi decisivo, mas sim
complementar
ao conjunto probatório mais amplo considerado pela magistrada singular.

Sob o enfoque do
periculum in mora
, a decisão agravada também encontra amparo no §3º do artigo 300 do CPC.

A fundamentação da decisão agravada assenta-se na constatação de que a permanência do agravado no imóvel não gera risco de dano irreparável, enquanto a reintegração liminar do agravante poderia causar desequilíbrio possessório, dada a complexidade da disputa fática e a necessidade de dilação probatória.

Assim, no confronto entre os argumentos do agravante (tese) e os elementos de convicção que ampararam a decisão agravada (antítese), impõe-se a síntese no sentido da preservação da decisão que revogou a liminar possessória. A avaliação judicial realizada em primeira instância, respaldada por elementos documentais de maior autenticidade e por apreciação fática minuciosa, não se mostra teratológica ou contrária ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser prestigiada, nos termos da deferência reconhecida ao juízo de origem que, estando mais próximo dos elementos instrutórios, goza de maior acuidade na análise do conjunto probatório.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental visando à reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda, diante de alegado inadimplemento contratual pelos compradores. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar a viabilidade jurídica da reintegração de posse, com base em cláusula resolutiva expressa, sem resolução judicial do contrato, e a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015. III. Razões de decidir: 3. A cláusula resolutiva expressa não afasta a necessidade de prévia manifestação judicial para a rescisão do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ, que prioriza o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. 4. Não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a posse dos recorridos decorre de relação contratual legítima e não caracteriza posse injusta. 5. A antecipação da reintegração poderia acarretar desequilíbrio nas obrigações e violar a segurança jurídica, exigindo análise exauriente no curso regular do processo. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A reintegração de posse em sede de tutela de urgência, mesmo diante de cláusula resolutiva expressa, exige prévia resolução judicial do contrato e demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300, do CPC/2015
." (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074920920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – CONTROVERSIA SOBRE A TITULARIDADE DA AREA LITIGIOSA
– BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSORIA
– RECURSO PROVIDO. A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar de reintegração de posse, por demandar a questão controvertida quanto a titularidade da área esbulhada, instrução processual, a revogação da ordem de reintegração é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo
. Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028673-03.2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025